Tribunal: STM
Processo: 7000547-93.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000547-93.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WESLEY VINICIUS RODRIGUES DA CRUZ SILVA
ADVOGADOS: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB: PA14055) e ODILON
VIEIRA NETO (OAB: PA13878)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento ao apelo ministerial, para reformar a Sentença absolutória e
condenar o ex-Sd WESLEY VINÍCIUS RODRIGUES DA CRUZ, como incurso no art.
251, § 3º, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias
de reclusão, e declarou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade,
consubstanciada na prescrição da pretensão punitiva, com esteio no disposto no
art. 125, inciso VI, c/c os arts. 129 e 123, tudo do CPM, nos termos do voto do
Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/05/2022 18:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174c250c7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000547-93.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
WESLEY VINICIUS RODRIGUES DA CRUZ SILVA.
ADVOGADOS:
Dra. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES e Dr. ODILON VIEIRA NETO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 251, §
3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUXÍLIO-
TRANSPORTE. PROTOCOLIZAÇÃO DE REQUERIMENTO ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE
RESIDÊNCIA FALSO. LAUDO PERICIAL. ADULTERAÇÃO. MONTAGEM DIGITAL. MATERIALIDADE
COMPROVADA. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ART. 32 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE MILITAR. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO PELA PENA IN CONCRETO. DECISÃO UNÂNIME.
Incorre no preceito punitivo previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, o militar da
ativa que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, faz uso de comprovante de
residência falsificado perante Organização Militar, com a finalidade de obter, indevidamente,
a concessão de vantagem pecuniária a título de auxílio-transporte.
Laudo pericial a demonstrar, sem margem para dúvidas, a ocorrência de montagem digital
na fatura de energia elétrica utilizada para induzir em erro a Administração Militar.
Materialidade assente. Autoria extraída de provas documental e testemunhal.
A tutela jurídica contemplada no delito de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal
Militar é a inviolabilidade do patrimônio, de modo a coibir a fraude geradora do prejuízo a
outrem. In casu, o delito se viabilizou mediante a protocolização de requerimento de
solicitação de "auxílio-transporte", sendo certo que, para a comprovação do local de
residência do acusado, este juntou documentos cujos dados eram divorciados da realidade
(o declarante não residia no endereço informado), tendo auferido ilicitamente vantagem
pecuniária em detrimento dos cofres públicos.
Incabível a alegação de crime impossível, previsto no art. 32 do Código Penal Militar, uma
vez que, no caso em exame, o Réu efetivamente percebeu Auxílio-Transporte, valendo-se,
justamente, dos documentos apresentados à Organização Militar, os quais induziram a erro
a Administração Castrense.
Apelo ministerial provido para cassar a sentença absolutória e condenar o réu nas sanções
previstas no art. 251, § 3º, do CPM.
Reconhecimento ex officio da prescrição pela pena in concreto.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/05/2022 18:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174c250c7
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao apelo
ministerial, para reformar a sentença absolutória e condenar o ex-Sd WESLEY VINÍCIUS RODRIGUES DA
CRUZ, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito)
dias de reclusão, e em declarar a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, consubstanciada na
prescrição da pretensão punitiva estatal, com esteio no disposto no art. 125, inciso VI, c/c os arts. 129 e
123, tudo do CPM.
Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a sentença proferida, em
19 de maio de 2021, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM, que,
por maioria de votos (3x2), julgou improcedente o pedido formulado na Denúncia e decidiu ABSOLVER
o acusado ex-Sd Ex WESLEY VINÍCIUS RODRIGUES DA CRUZ SILVA, pelo crime tipificado no art. 251, § 3º,
do CPM (estelionato), com lastro no art. 439, alínea "e", do CPPM (insuficiência de provas).
Narra a inicial acusatória (evento 1, arq. 1, APM nº 7000028-77.2018.7.08.0008), in verbis:
"[...[ Consta dos autos que, no dia 30 de agosto de 2016, o Ex-Sd Ep WESLEY VINÍCIUS
RODRIGUES DA CRUZ SILVA encaminhou ao Hospital de Guarnição de Marabá a Solicitação
de Auxílio-transporte (SAT) no valor de R$ 623,79 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e
nove centavos), declarando residir na Rua ODILAR BARRETO, n. 110 (fl. 23). Na ocasião,
anexou como comprovante de residência uma fatura de energia da empresa Centrais
Elétricas do Pará - CELPA, referente ao mês 08/2016, Conta Contrato nº 3000745935, em
nome do ex-militar e com o endereço indicado na SAT (fl. 24).
Tal solicitação decorreu de determinação publicada no Boletim de Acesso Restrito nº
11/2016, de 12 de agosto de 2016, na qual os militares interessados deveriam apresentar
nova SAT para adequação à nova tabela de soldo vigente a partir de agosto de 2016 (fls.
151/153).
Os documentos foram entregues na Sargenteação, na época composta pelo 1º Sgt
RIVADÁVIA PEREIRA DA CUNHA e seus auxiliares, Ex Sd GEOVANE MOTA RIBEIRO e Ex Sd
GUSTAVO ALMEIDA LIMA. Em seguida, foi encaminhada ao Tenente MAURO NICOLOW, para
conferência e parecer, e ao Diretor do Hospital para despacho.
Ao emitir despacho, o Coronel Médico JOSÉ AILTON MARTINS DE SOUZA percebeu
semelhanças nos dados de algumas contas de energia e determinou que o Tenente MAURO
NICOLOW fizesse uma verificação detalhada nos comprovantes de residência informados no
DIEx nº 1259, Cont/HGu Marabá, de 14 de setembro de 2016 (fls. 155/156).
Feita a verificação do comprovante de residência apresentado pelo ora denunciado, através
da digitação do nº da Conta Contrato no site da CELPA, o Tenente MAURO NICOLOW
constatou que a conta estava no nome de MARIA NATIVIDADE ALVES BARBOSA.
A empresa CELPA confirmou que a fatura referência 08/2016 estava sob a titularidade da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/05/2022 18:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174c250c7
Sra. MARIA NATIVIDADE ALVES BARBOSA (fls. 92/93).
A titular da conta-contrato residia na propriedade há aproximadamente 20 anos e
desconhecia o ora denunciado (fls. 75/76).
O benefício foi suspenso em 27 de setembro de 2016, por meio do BAR n. 16/2016 (fls.
157/158), no entanto, o ora denunciado recebeu o valor de R$ 623,79 (seiscentos e vinte e
três reais e setenta e nove centavos) a título de auxílio-transporte, no mês de setembro de
2016 (fls. 41/42).
O Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela presença de indicativos de
montagem digital na fatura analisada (fls. 105/109).
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime de Estelionato, previsto no artigo 251,
§3º, do Código Penal Militar. Isto porque, agindo de forma livre, consciente e voluntária, fez
uso de comprovante de residência falsificado perante Organização Militar, para obter a
concessão de vantagem pecuniária a título de auxílio-transporte.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, alínea 'e' do Código Penal Militar.
Dessa forma, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação do Ex-Soldado WESLEY VINICIUS RODRIGUES DA CRUZ SILVA, como
incurso na sanção punitiva do artigo 251, §3º, do Código Penal Militar, para se ver processar
e julgar, sob pena de revelia, com final condenação, observadas as formalidades legais e
ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas [...]".
A denúncia foi formulada com suporte no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 166-03.2017.7.08.0008, cujos
documentos são parte relevante aos esclarecimentos dos fatos, entre os quais cumpre destacar:
- Documento de Solicitação de Auxílio Transporte (SAT) assinado pelo apelado (arq. 2, fl. 23);
- Conta de Energia (empresa CELPA), referente ao mês 8/2016 (Contrato n° 3000745935), em nome do
acusado, utilizada como seu comprovante de residência (arq. 2, fl. 24);
- Termo de Diligência para averiguação do imóvel que o acusado alegou residir (endereço constante na
conta de energia) e a situação do atual morador. Concluiu-se que (arq. 2, fl. 75):
"[...] no referido endereço há uma casa residencial, de madeira, cuja moradora é a Sra
MARIA NATIVIDADE ALVES BARBOSA, residente na propriedade aproximadamente
20 anos, informou que desconhece o Sr WESLEY VINTCIUS RODRIGUES DA CRUZ
SILVA, conforme declaração anexa a este Termo de Diligência [...]". (Grifo nosso.)
- Declaração da Sra. MARIA NATIVIDADE ALVES BARBOSA afirmando residir no endereço apresentado pelo
apelado (conta de energia) há aproximadamente 20 (vinte) anos e que não o conhece (arq. 2, fl. 76);
- Em resposta ao Oficio n° 01-Encarregado do 2M/EB: 64591.003972/2017-82, a Empresa CENTRAIS
ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA - declarou que (arq. 2, fl. 92):
"[...] A fatura referência 08/2016 não estava sob a titularidade do Sr. Wesley Vinicius
Rodrigues Da Cruz;
O Sr. Wesley Vinicius Rodrigues Da Cruz não era o titular na fatura referencia
08/2016. A fatura 08/2016 estava sob a titularidade da Sra. Maria Natividade
Alves Barbos [...]". (Grifos nossos.)
- Fatura verdadeira da conta de energia referente ao Contrato nº 3000745935, de 8/2016, na qual
aparece como titular a Sra. MARIA NATIVIDADE ALVES BARBOSA (arq. 2, fl. 93);
- LAUDO DE PERICIA CRIMINAL FEDERAL - N° 469/2017 - SETEC/SRIDPF/PA, que concluiu que (arq. 2, fls.
105/109):

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/05/2022 18:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174c250c7
"[...] Na avaliação das contas apresentadas, o Perito buscou elementos de emendas, rasuras
ou sobreposição nos campos referentes aos endereços residenciais. Durante esta análise
não foram detectados estes elementos de maneira acusatória. Todavia o logotipo da CELPA
e da COSANPA apresentam sinais de digitalização, ou seja, de que estes logotipos não foram
impressos diretamente do arquivo original. É um forte indício, portanto, de montagem digital
das contas apresentadas, pois a feitura do restante da conta pode ser montado e realizado
com facilidade em computador, mas a cópia do logotipo requer um arquivo de melhor
qualidade e que usualmente somente a Instituição, no caso CELPA e COSANPA, possui [...].
[...] O Perito tem a informar que à análise de produtos impressos estão sujeitas à
reprodução digitalizada sem que assim se apresente indícios de adulteração. Na avaliação
das contas apresentadas, o Perito buscou elementos de emendas, rasuras ou sobreposição
nos campos referentes aos endereços residenciais. Durante esta análise não foram
detectadas inconformidades dignas de registro. Todavia o logotipo da CELPA e da
COSANPA apresentam sinais de digitalização, ou seja, de que estes logotipos não
foram impressos diretamente do arquivo original. Conclui-se, portanto, por
indicativos de montagem digital nos documentos [...]". (Grifos nossos.)
A exordial acusatória foi recebida em 7 de agosto de 2018, conforme decisão inserida no evento 1, arq. 2,
da APM nº 7000028-77.2018.7.08.0008.
O acusado foi regularmente citado (evento 9 da APM).
Foi ouvido como testemunha de acusação, no curso da instrução processual, o 2º Tenente MAURO
NICOLOW (evento 50, vídeos 1/5, da APM). Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial desistiu da
testemunha civil Sra. MARIA NATIVIDADE ALVES BARBOSA (evento 47, Ata, da APM).
Após a referida oitiva, as partes se deram por satisfeitas com a prova oral coligida. Em seguida,
procedeu-se à qualificação do réu e ele usou o seu direito constitucional de ficar calado (evento 50, vídeo
6, da APM). Encerrado tal ato processual, foi determinada vista às partes pelo Juízo de origem, em
cumprimento ao disposto no artigo 427 do CPPM (evento 47 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa e o Ministério Público Militar nada requereram (eventos 54 e 56 da
APM).
Aberta vista dos autos para fins de oferecimento de alegações escritas, o MPM pleiteou a condenação do
acusado WESLEY VINÍCIUS RODRIGUES DA CRUZ SILVA pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do
Código Penal Militar (evento 60 da APM).
Oportunizada vista dos autos à Defesa, vieram as Alegações Escritas do acusado (evento 69 da APM).
Requereu a sua douta representante:
- A absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, reconhecendo, com isso, que o
fato narrado na Denúncia não constitui infração penal;
- A absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, reconhecendo, com isso, que o
fato não constitui infração penal, pela inidoneidade absoluta do meio, pois a informação constante no
campo endereço residencial, não é falsa; ou,
- A absolvição do réu, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, reconhecendo, com isso, a insuficiência
de provas para uma eventual condenação.
Em 25 de fevereiro de 2019, em decisão monocrática, foi julgada procedente a Denúncia e o acusado
condenado com base no art. 251, § 3º, do CPM (evento 83 da APM).
Irresignada, a Defesa constituída interpôs recurso de Apelação contra a sentença condenatória (evento
91 da APM).
Na Apelação nº 7000379-62.2019.7.00.0000, este Ministro Relator, em decisão monocrática, declarou

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/05/2022 18:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174c250c7
nulos os atos processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da União da Auditoria da 8ª CJM, a partir do ato processual que declinou da competência para o
juiz singular, e, assim, restabeleceu a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e julgamento da Ação Penal Militar nº 7000028-77.2018.7.08.0008, a qual responde o ex-
Sd Ex WESLEY VINICIUS RODRIGUES DA CRUZ SILVA, em face da suposta prática do delito previsto no art.
251, § 3º, do CPM, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de 1º grau para a sua regular
tramitação (evento 112, arq. 1, da APM).
Nova data foi designada para a sessão de julgamento (evento 164 da APM).
Em sessão de julgamento realizada em 19 de maio de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército decidiu julgar, por maioria de votos (3x2), improcedente o pedido formulado na Denúncia e
ABSOLVER o acusado ex-Sd Ex WESLEY VINÍCIUS RODRIGUES DA CRUZ SILVA pelo crime tipificado no
art. 251, § 3º, do CPM (estelionato), com espeque no art. 439, alínea "e", do CPPM (insuficiência de
provas).
Os Juízes-Militares TC IVAN CÔRTES DE ABREU e 2º Ten REINALDO DIAS DA SILVA votaram vencidos para
condenar o acusado ex-Sd Ex WESLEY VINÍCIUS RODRIGUES DA CRUZ SILVA, como incurso no crime de
estelionato, previsto no art. 251, § 3º, do CPM, conforme a Denúncia.
As partes foram devidamente intimadas (eventos 187/188 da APM).
O Ministério Público Militar, irresignado com a sentença absolutória, interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso de Apelação (evento 191 da APM).
Em suas razões de Apelação, o MPM requer o provimento do presente recurso, com a reforma da
Sentença de primeiro grau e, por conseguinte, a CONDENAÇÃO do ex-Sd Ex WESLEY VINÍCIUS
RODRIGUES DA CRUZ SILVA, nos termos da denúncia, como incurso no crime de estelionato, previsto no
art. 251, § 3º, do CPM (evento 198 da APM).
Por seu turno, a Defesa, em suas contrarrazões, pugnou pela rejeição do presente recurso de Apelação,
mantendo intacta a sentença absolutória (evento 203 da APM).
Oficiou a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer acostado ao evento 7, da lavra
do ilustre Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, no qual opinou
pelo conhecimento e pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a
sentença a quo e condenado o apelado pela prática do delito de estelionato, praticado em detrimento da
Administração Militar (art. 251, § 3º, do CPM).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser conhecido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 8ª CJM, de 19 de maio de 2021, que, por maioria de
votos (3x2), julgou improcedente o pedido formulado na Denúncia e decidiu ABSOLVER o acusado ex-
Sd Ex WESLEY VINÍCIUS RODRIGUES DA CRUZ SILVA, pelo crime tipificado no art. 251, § 3º, do CPM
(estelionato).
Em suas razões de apelação, o MPM requer o provimento do presente recurso, com a reforma da
Sentença de primeiro grau e, por conseguinte, a CONDENAÇÃO do ex-Sd Ex WESLEY VINÍCIUS
RODRIGUES DA CRUZ SILVA, nos termos da denúncia, como incurso no crime de estelionato, previsto no
art. 251, § 3º, do CPM (evento 198 da APM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/05/2022 18:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174c250c7
Narra que o apelado, ex-Sd Ex WESLEY VINÍCIUS RODRIGUES DA CRUZ SILVA, no dia 30 de agosto de
2016, encaminhou ao Hospital de Guarnição de Marabá a Solicitação de Auxílio-transporte (SAT) no valor
de R$ 623,79 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), declarando residir na Rua
ODILAR BARRETO, nº 110, Itupiranga (evento 1, documento 2, fl. 23, do IPM), anexando, como
comprovante de residência, uma fatura de energia da empresa Centrais Elétricas do Pará - CELPA,
referente ao mês 08/2016, Conta Contrato nº 3000745935, em seu nome (apelado) e com o endereço
indicado na SAT (evento 1, documento 2, fl. 23, do IPM). Contudo, verificou-se que o endereço indicado no
comprovante de residência apresentado, com seu nome, não era o seu. Tem-se, assim, a prova
documental, sob o manto do contraditório diferido.
Dessa forma, alega que restou incontroverso que o requerimento de auxílio-transporte apresentado
continha dados e documentos falsos, que geraram valores ilícitos, recebidos pelo apelado. Assim,
incorreu no delito de estelionato.
Assiste razão ao nobre órgão do Ministério Público Militar. Vejamos.
Infere-se da Denúncia que o apelado, com objetivo de receber auxílio-transporte no valor de R$ 623,79
(seiscentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), declarou residir em um endereço que não era
o seu, apresentando, para isso, um comprovante de residência falso.
Com isso, segundo o MPM, o apelado incorreu no crime de Estelionato, previsto no art. 251, § 3º, do
CPM. Isso porque, agindo de forma livre, consciente e voluntária, fez uso de comprovante de residência
falsificado perante a Organização Militar, para obter a concessão de vantagem pecuniária a título de
auxílio-transporte.
Dispõe o art. 251, § 3º, do CPM:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
Consoante o magistério de Cezar Roberto Bitencourt, para a configuração do delito de estelionato, "[...]
não basta a existência do erro decorrente da fraude, sendo necessário que da ação resulte vantagem
ilícita e prejuízo patrimonial para outrem [...]
[1]".
Quanto à obtenção da vantagem indevida, por sua vez, Guilherme de Souza Nucci
[2] afirma:
"[...] Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na
vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences
(...), portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o
ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se
envolve sozinha (...). A vantagem ilícita, diversamente do objeto material do crime de furto -
que menciona coisa alheia -, é qualquer benefício, ganhou ou lucro, de modo indevido, ou
seja, ilícito. Logicamente, trata-se de vantagem de natureza econômica, uma vez que se
cuida de crime patrimonial (...), portanto, a vantagem auferida pelo agente deve implicar
uma perda, de caráter econômico, ainda que indireto, para outra pessoa [...]".
Assim, tal delito previsto no art. 251 do CPM é formal, consumando-se com a simples prática de qualquer
das condutas nele mencionadas.
Pois bem, extrai-se dos autos que, em 12 de agosto de 2016, o apelado apresentou Solicitação de Auxílio-
Transporte (SAT), de acordo com o Boletim de Acesso Restrito nº 11/2016 (evento 1, fl. 151, do IPM), nos
termos do DIEx nº 1259-Cont/HGU Marabá, de 14 de setembro de 2016 (evento 1, fl. 155, do IPM).
Na Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT), assinada pelo ex-Sd Ex WESLEY VINICIUS RODRIGUES DA
CRUZ SILVA, consta como seu endereço residencial a RUA ODILAR BARRETO, nº 110, CEP 68580-000,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/05/2022 18:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174c250c7
ITUPIRANGA-PA (evento 1, fl. 23, do IPM). Para comprovar o seu endereço assinalado, o apelado
apresentou uma fatura de energia elétrica, referente ao mês 08/2016, em seu nome, com o número de
Contrato 3000745935, e indicando como endereço a RUA ODILAR BARRETO, nº 110, CEP 68580-000,
ITUPIRANGA-PA (evento 1, fl. 24, do IPM).
Com o despacho do Coronel Médico JOSÉ AILTON MARTINS DE SOUZA (diretor do Hospital de Guarnição
de Marabá), foi autorizado pagamento do auxílio ao ex-Sd Ex WESLEY VINICIUS RODRIGUES DA CRUZ
SILVA. Dessa forma, segundo a Ficha Financeira do apelado, no mês de setembro de 2016, ele recebeu o
valor de R$ 623,79 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos) como auxílio transporte e
R$ 1.044,84 (mil e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) como auxílio transporte atrasado
(evento 1, fls. 41/42, do IPM).
Com as suspeitas de irregularidades, o pagamento do auxílio-transporte foi suspenso e, de acordo com a
citada Ficha Financeira, em outubro de 2016 não houve mais pagamento do auxílio.
Com essas suspeitas de irregularidades em algumas Solicitações de Auxílios-Transportes, o Ten MAURO
NICOLOW foi o responsável pela verificação detalhada dos comprovantes de residência informados no
DIEx nº 1259, Cont/HGu Marabá, de 14 de setembro de 2016 (evento 2, fls. 155/156, do IPM).
Feita a verificação do comprovante de residência apresentado pelo apelado, através da digitação do
número do Contrato no site da Empresa de Energia Elétrica CELPA, o Tenente MAURO NICOLOW
constatou que a conta estava no nome da Sra. MARIA NATIVIDADE ALVES BARBOSA.
Com isso, foi realizada diligência para atestar a veracidade das informações prestadas pelo apelado na
SAT e no comprovante de residência apresentado. No endereço indicado pelo ex-Sd WESLEY VINICIUS
RODRIGUES DA CRUZ, constatou-se que havia um imóvel residencial, de madeira, cuja moradora era a
Sra. MARIA NATIVIDADE ALVES BARBOSA. Ela narrou que morava ali há mais de 20 (vinte) anos e que não
conhecia o acusado (Declaração, evento 2, fls. 75/76, do IPM).
Após pedido de informações, a empresa de energia elétrica CELPA demonstrou que a fatura de energia
elétrica, referente ao mês 08/2016, com o número de Contrato 3000745935, estava sob a titularidade da
Sra. MARIA NATIVIDADE ALVES BARBOSA, e não do apelado ex-Sd WESLEY VINICIUS RODRIGUES DA
CRUZ. Além disso, juntou aos autos a fatura original, com o nome da Sra. MARIA NATIVIDADE
(evento 2, fls. 92/93, do IPM).
De acordo com o Laudo Pericial Federal nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA, de 29 de agosto de 2017, a
conta de energia elétrica apresentada como comprovante de residência pelo apelado, com o seu nome,
apresentou "indicativos de montagem digital" (evento 2, fls. 105/109, do IPM).
Em seu depoimento, em juízo, o Tenente MAURO NICOLOW relatou, em suma, que (evento 50, vídeos 1/6,
APM):
"[...] fez a verificação do endereço informado pelo militar; QUE fazia a verificação
individualmente de todos os pedidos de auxílio-transporte e, após, encaminhava ao
Comandante; QUE o comandante identificou a semelhança entre os números de registro e
solicitou nova verificação. Após consulta ao site da Rede Celpa, constatou-se a alteração dos
números de registro. Entre 25 (Vinte e cinco) documentos alterados indevidamente, estava
o documento do militar acusado; QUE perguntou ao então soldado sobre essa alteração no
número do registro, mas ele não respondeu; QUE os militares foram orientados acerca do
procedimento para a SAT; QUE na determinação para nova SAT, informou diversas vezes as
Portarias que regulavam o auxílio-transporte; Informou, de acordo com as Portarias, que os
Soldados engajados, do efetivo profissional, deveriam possuir comprovante em seu nome. Já
os Soldados do efetivo variável, apresentariam apenas a título de declaração."
Já o apelado ex-Sd WESLEY VINICIUS RODRIGUES DA CRUZ, em seu interrogatório, em juízo, utilizou o seu
direito constitucional de ficar em silêncio (evento 50, vídeo 6, APM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/05/2022 18:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174c250c7
Com tudo que foi exposto nos autos, a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas. Há prova
documental e testemunhal.
Não há qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.
De concreto, tem-se que o nominado ex-militar fez uso de documento falso, a saber, comprovante de
residência adulterado, a fim de pleitear e receber auxílio-transporte indevidamente, causando, dessa
forma, prejuízo para a administração pública militar.
Nessa seara, bem explanou o douto Procurador da Justiça Militar (evento 7):
"[...] Restaram comprovados, portanto, todos os elementos constitutivos do delito de
estelionato, a saber: o artifício fraudulento; o induzimento da vítima (administração militar)
em erro; o prejuízo patrimonial por esta sofrido; a correspondente vantagem ilícita do autor
e o dolo na conduta do agente".
Nesse sentido, é oportuno trazer precedente deste Superior Tribunal Militar, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ARTIGO 251, § 3º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE.
APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
FALSO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ADULTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO
ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ART. 32 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE MILITAR. INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. O objeto jurídico tutelado no crime de estelionato previsto no art.
251 do Código Penal Militar é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora
do dano a esse patrimônio, sendo certo que a ação nuclear consiste em induzir ou manter
alguém em erro, por meio do uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para
obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Na espécie, portanto, o
delito se configurou com a apresentação do Requerimento de Solicitação de Auxílio
Transporte, sendo certo que, para a comprovação do local de residência do Réu, foram
juntados documentos que não correspondiam com a verdade e, nessas circunstâncias, o
contexto dos autos evidencia as elementares do delito insculpido no art. 251 do CPM, quais
sejam, i) o meio fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio. A
despeito de não terem sido identificados nos Laudos Periciais eventuais adulterações tais
como emendas, rasuras ou sobreposições nos campos referentes aos endereços
residenciais, ainda assim o delito restou plenamente configurado, pois, a toda evidência, os
autos demonstram à saciedade que o Acusado não residia no local no qual declarou, tendo
justificado tal desiderato, unicamente, com o fim de proveito do que não lhe seria devido.
Incabível a alegação de crime impossível, previsto no art. 32 do Código Penal Militar, uma
vez que, no caso em exame, o Réu efetivamente percebeu Auxílio-Transporte, valendo-se,
justamente, dos documentos apresentados à Organização Militar, os quais induziram a erro
a Administração Castrense. A ofensa à Administração Militar é elementar do crime quando o
agente é civil, portanto, somente nesse caso não é aplicável a circunstância agravante do
artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão
por maioria". (STM. Apelação nº 7000411-96.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO. Julgado em 07/10/2021. Publicada em 25/10/2021).
Portanto, o fato é típico nos contornos definidos pelo legislador penal e é patente a culpabilidade do
agente, diante da exigibilidade de adotar outra conduta.
Dessa forma, decido julgar procedente o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o acusado
WESLEY VINÍCIUS RODRIGUES DA CRUZ pelo crime tipificado no art. 251, § 3º, do CPM.
Passando à individualização da pena do apelado:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/05/2022 18:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174c250c7
Na primeira fase da dosimetria da pena, a partir da análise das circunstâncias judiciais contempladas no
art. 69 do CPM, tem-se que o ex-militar não ostenta antecedentes criminais e os demais critérios não lhe
são desabonadores, motivo pelo qual inexiste fator de aumento do quantum da pena-base nesta etapa.
Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo de 2 (dois) anos de reclusão.
Em seguida, na segunda fase, verifica-se a ausência de quaisquer circunstâncias atenuantes e
agravantes, o que impõe a manutenção do quantum da pena no mínimo legal.
Na terceira fase, considerando que a pena-base cominada ao delito de estelionato situa-se em 2 (dois)
anos de reclusão e que o injusto penal foi cometido em detrimento da Administração Militar, torna-se
inarredável a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM, o que
será levado a efeito na fração mínima de 1/5 (um quinto), em conformidade com o que preconiza o
disposto no art. 73 do CPM, resultando o referido cálculo na pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias.
Por derradeiro, as peculiaridades do caso concreto, no tocante à "extensão do dano", recomenda a
aplicação, em favor do jurisdicionado, do que a jurisprudência intitula "minorante inominada", lastreada
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a finalidade de tornar a resposta penal mais
justa, adequada e compatível com o ato ilícito apurado
[3]. Na esteira desse entendimento, a fim de evitar a
imposição de penalidade desproporcional ao mal praticado, mormente em se considerando não vultosa a
vantagem indevida auferida pelo acusado, há de ser reconhecida a aludida minorante, no patamar de 1/3
(um terço), o que resulta na pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de
reclusão.
Por fim, e não menos importante, ocorre que, sob a perspectiva temporal, a pretensão punitiva esbarra
na ocorrência da prescrição, à luz da pena em concreto. Isso porque, tendo em vista que a sentença
emanada do Conselho Permanente foi absolutória e que o último marco interruptivo do curso do prazo
prescricional, na espécie, recaiu na data do recebimento da denúncia, ocorrida em 7 de agosto de 2018,
o prazo prescricional de 2 (dois) anos encerrou em 7 de agosto de 2020, ex vi do art. 125, inciso VI, c/c o
art. 129 (menoridade do réu), ambos do CPM.
Portanto, ao passo que é dada guarida à pretensão esposada pelo órgão de acusação no presente recurso
de Apelação, também é reconhecido o aperfeiçoamento do fenômeno prescricional que põe fim à
punibilidade do agente do fato delitivo, nos moldes do art. 123, inciso IV, do CPM.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo ministerial, para reformar a sentença absolutória e para
condenar o ex-Sd WESLEY VINÍCIUS RODRIGUES DA CRUZ, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, à pena
de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, e declaro a ocorrência de causa
extintiva da punibilidade, consubstanciada na prescrição da pretensão punitiva estatal, com esteio no
disposto no art. 125, inciso VI, c/c os arts. 129 e 123, tudo do CPM.

[1] Tratado de Direito Penal - Parte Especial 3. 8ª ed. São Paulo. Saraiva. 2012. p. 280.
[2] Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014. pp. 395/396.
[3] Nesse sentido cito como precedentes desta Corte Castrense os seguintes arestos:
APELAÇÃO N.º 7000444-86.2021.7.00.0000, Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
Relator(a) do Acórdão: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 17.03.2021. Publicação:
28.03.2021; APELAÇÃO N.º 7000473-39.2021.7.00.0000, Relator(a): CARLOS VUYK DE
AQUINO, Revisor(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 10/02/2022; Publicação:
23/02/2022.